Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-68.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ROUBO A TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e da periculosidade do agente.

3. Ordem denegada.